Tribunal: TJMT
Processo: 1051910-63.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1051910-63.2023.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDA: LEDIR ANTUNES DE MEDEIROS e NELZITA MARIA DE SOUZA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 a 18/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO POR INICIATIVA DA REQUERIDA - TEMPO SUPERIOR AO PERMITIDO – COMPROVAÇÃO DE PEDIDO DE REEMBOLSO – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO - CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que contratou voo com itinerário Cuiabá/Porto Alegre/Cuiabá para o dia 23/12/2020. Contudo, relata que seu voo foi alterado por iniciativa da Requerida, com prazo superior ao legalmente permitido, o que inviabilizou a viagem. Sustenta que pleiteou o reembolso dos valores, o que não foi atendido administrativamente pela Requerida, razão pela qual pleiteia indenização por danos materiais e morais.
2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial condenando solidariamente as Requeridas a restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
4. Recurso exclusivo da companhia aérea que alega não ter praticado ato ilícito passível de indenização, porquanto a alteração decorreu de alteração de malha aérea, bem como que restituiu as milhagens utilizadas para aquisição das passagens.
5. O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago quando a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador. A alteração deverá ser informada ao passageiro com antecedência de 72 horas e a alteração não poderá ser superior a 30 minutos para voos domésticos e a 1 hora para voos internacionais, em relação aos horários originalmente contratados. A alteração fora desses parâmetros caracteriza conduta ilícita.
6. Em que pese às alegações da Recorrente, restou comprovado nos autos os pedidos de reembolso realizados por ambas as Autoras, conforme consta nos Ids. 204024195 e 204024194. Ante a comprovação do pedido administrativo de reembolso realizado pelas Autora e o não ressarcimento pela Requerida, a manutenção da indenização por danos materiais e morais é a medida que se impõe.
7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
8. No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal:
“RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO DE VOO POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR. TEMPO SUPERIOR AO PERMITIDO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MATERIAL. PERDA DE UMA DIÁRIA EM HOTEL. DANO EMERGENTE COMPROVADO. INDISPONIBILIDADE DE TEMPO. DESVIO PRODUTIVO. TENTATIVA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA. AUMENTO EXCESSIVO DO TEMPO DE VIAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1019461-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)”
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051910-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEDIR ANTUNES DE MEDEIROS - CPF: 458.335.671-49 (RECORRENTE), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), NELZITA MARIA DE SOUZA - CPF: 126.462.451-49 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024